Tribunal: TJDFT
Processo: 0009825-25.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009825-25.2016.8.07.0005 RECORRENTE: DOUGLAS VIEIRA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE MOTOCICLETAS FURTADAS/ROUBADAS. POSSE DE VEÍCULO COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como o dolo consistente na ciência de que os bens eram de origem criminosa, estão comprovadas nos autos pela prova oral e pelas circunstâncias em que os bens foram apreendidos. 2. No crime de receptação, a prova do dolo do agente faz-se por meio das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. Os réus foram surpreendidos na posse de motocicletas e automóvel provenientes de crime, ostentando este, sinais identificadores alterados. 3. Consoante o entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem. 4. A apreensão das motocicletas - sem documentação original e sem apontar o nome e localização do vendedor - caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação para receptação culposa. 5. Mantém-se a condenação de um dos réus pelos crimes de falsificação de documento público, porquanto há provas suficientes nos autos de que ele, consciente e voluntariamente, falsificou documentos com o objetivo de revender o carregamento de motocicletas roubadas/ furtadas. 6. O critério adotado pela doutrina e jurisprudência para nortear o patamar de aumento da pena em razão do concurso formal próprio, entre aqueles legalmente previstos, é o número de crimes cometidos pelo agente. Assim, se praticados 2 crimes, aumenta-se a pena em 1/6(um sexto); se 3 crimes, aumento de 1/5(um quinto); se 4 crimes, aumento de 1/4(um quarto), como no caso; se 5 crimes, aumento de 1/3(um terço); e, se 6 ou mais crimes, o aumento deve ser de 1/2 (metade), máximo legal previsto. 7. Restou demonstrado nos autos que um dos réus, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, praticou nove delitos de falsificação munido de intuito único ou global, a fim de atrair a incidência da norma prevista no artigo 71, do Código Penal, sendo cabível, portanto, o reconhecimento da continuidade delitiva. 8. Em razão da quantidade das penas aplicadas, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto para início de seu cumprimento em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal e com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, bem como 180, § 3o, do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por não ter provas aptas para amparar o dolo na execução da receptação. Em adição, aponta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, apontando a necessidade de incidência da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 180 do CP e 386 do CPP e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Em igual sentido: AgRg no REsp 1920043/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/4/2021. Tampouco merece trânsito o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o recorrente não confessou o crime nem a origem ilícita dos bens (ID 22109209), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009